Tribunal: TJDFT
Processo: 0705258-50.2025.8.07.0018
Órgão julgador: EVANDRO NEIVA DE AMORIM
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. PROTESTO INDEVIDO IPTU. DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de ação de conhecimento ajuizada pela ora recorrida, em que afirma que efetuou a venda de um imóvel para terceiro e promoveu a transferência perante os órgãos competentes. Entretanto, foi surpreendida com a negativação do seu nome diante da ausência de pagamento de IPTU referente a período posterior à venda. 1.1. Diante disso, requereu o cancelamento dos protestos e a condenação do réu ao pagamento de danos morais.
2. A parte ré se insurge contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condenar o réu ao pagamento da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais (Id. 81237964).
3. As razões recursais estão centradas nos seguintes aspectos (Id. 81237967): (i) inexistência de danos morais indenizáveis; (ii) redução do quantum indenizatório.
4. Contrarrazões ofertadas (Id. 81237971).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em verificar se o protesto indevido enseja na condenação ao pagamento de danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. No presente caso, a Administração Pública reconheceu o equívoco no lançamento do IPTU em nome da recorrida, bem como nos protestos indevidos, promovendo o respectivo cancelamento. Todavia, a posterior correção do erro não exime o ente público da obrigação de reparar os danos extrapatrimoniais experimentados pela contribuinte.
7. Conforme entendimento pacificado no c. Superior Tribunal de Justiça: “na hipótese de protesto indevido de título ou de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, independentemente de prova. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do referido óbice, para possibilitar a revisão” (AgInt no AREsp n. 2.426.703/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 2/8/2024).
8. Nesse sentido, a inscrição indevida e o protesto do nome da recorrida por débitos tributários inexigíveis caracterizam dano moral in re ipsa, dispensada a prova de violação à personalidade ou abalo emocional. 8.1. No mesmo sentido este e. TJDFT: Acórdão no 2000296; Acórdão no 2039862; Acórdão no 1607220; Acórdão no 1166584.
9. Em vista das peculiaridades do caso concreto, da gravidade e extensão do dano, bem como em atenção à função pedagógico-reparadora da indenização extrapatrimonial, o quantum fixado na sentença recorrida, qual seja, R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mostra-se razoável e proporcional. 9.1. Outrossim, o valor da indenização deve ser fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do valor na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não se depreende do caso em exame.
10. Desse modo, a conclusão jurídica originária, pela procedência dos danos morais, deve ser mantida.
IV. DISPOSITIVO
11. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
12. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, com fulcro no art. 55, caput, da Lei no 9.099/1995.